Tribunal: TJDFT
Processo: 0753322-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública, que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, requerido por MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA. Sustentou a prescrição da obrigação exequenda e excesso de execução. A decisão vergastada rejeitou a prejudicial de prescrição e reportou-se a outra decisão proferida pelo juízo, onde tramita um cumprimento de sentença coletivo para também rejeitar a alegação de excesso de execução. Nas razões recursais, o agravante reiterou as alegações de prescrição e de excesso de execução. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento reformando-se a decisão vergastada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. Dispensado o preparo ante a prerrogativa do ente público. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença individual de ação coletiva ajuizado por MARIA DA CONCEICAO MOURA em face do Distrito Federal. O Distrito Federal apresentou impugnação ao presente cumprimento, em que alega a preliminar de litispendência, uma vez que a autora não demonstrou que desistiu da execução da ação coletiva. Ainda, expõe que a ação encontra-se fulminada pela prescrição, pois já decorrido o lapso temporal de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo de conhecimento e o presente pedido executivo. Ainda, protesta que, não há que se dizer que o ajuizamento da execução de sentença pelo SINDISAUDE interrompeu o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual, afastando a prescrição. Expõe a inexistência do transito em julgado da decisão que afastou a prescrição da execução coletiva, pendente de julgamento do RESP. Alega, também, haver excesso de execução e juros moratórios computados em duplicidade. Por meio de Id 74952033 , foi determinada à parte autora que indicasse se houve a homologação do laudo pericial nos Embargos à Execução ou se a autora aguardaria a homologação ou requereria nova prova pericial. Breve relatório. Decido. Primeiramente, quanto à homologação do laudo pericial, compulsando os autos de número 0063796-44.2010.8.07.0001, observa-se que a decisão de Id 75435538 homologou todos os laudos periciais daqueles Embargos. Nessa seara, não subsiste o motivo que ensejou a decisão de Id 74952033 determinando que se aguardasse a homologação ou que fosse realizada nova perícia. Uma vez homologado o laudo, razão não assiste ao Distrito Federal quanto às suas alegações de excesso de execução e aplicação equivocada de índices de correção e de juros de mora. Quanto à prescrição, nos autos de n. 000805-28.1993.8.07.0001, o SINDSAÚDE ingressou com o pedido de Cumprimento de Sentença Coletivo na data de 29 de abril de 1999. Este Cumprimento de Sentença Coletivo proposto pelo Substituto Processual encontra-se em andamento até os dias de hoje o que afasta a alegação de prescrição do presente Cumprimento de Sentença Individual. Nessa esteira, rejeito a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Os autos devem ser submetidos à Contadoria judicial para atualização do valor devido, conforme os cálculos indicados pelo autor. Vindo aos autos os cálculos, prossiga-se com a expedição das peças requisitórias.” Opostos embargos declaratórios, restaram desprovidos em decisão do seguinte teor: “Embargos de Declaração próprios e tempestivos. Deles conheço. Alega o Distrito Federal haver omissão na r. decisão por não ter apreciado todos os argumentos acerca da prescrição alegada. Aduz, também, haver obscuridade na decisão ao não apreciar as alegações do Distrito Federal acerca do excesso de execução. Breve relatório. Decido. Da prescrição Em que pese a manifestação do Distrito Federal, suas alegações não merecem prosperar. Não há que se falar em omissão neste caso. A r. decisão apreciou a argumentação que seria capaz, em tese, de determinar a prescrição da pretensão. Assim, a decisão foi devidamente fundamentada quando do afastamento da preliminar de prescrição levantada pelo Distrito Federal. Do excesso de execução Conforme demonstrado na r. decisão, os cálculos da parte autora se baseiam no laudo pericial da ação coletiva. Uma vez homologado os cálculos por aquele juízo enfrentando todas as questões aqui novamente apresentadas pelo Distrito Federal, não há que se falar em omissão da r. decisão uma vez que esta acatou o laudo pericial homologado. Não cabe novo debate acerca dos cálculos. Atente-se o Distrito Federal que sua irresignação deve ser objeto de via recursal própria. Nessa esteira, nego provimento aos presentes Embargos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A agravada é servidora pública aposentada da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal A partir de outubro de 1992 amparado no art. 231, da Lei 8.112/90 e na Lei 8.162/92, o DISTRITO FEDERAL majorou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos de seis para doze por cento. Porém, os respectivos dispositivos legais foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, o que deu ensejo ao ajuizamento de ação pelo sindicato representativo da categoria, quando se pleiteou a restituição dos valores vertidos a maior. O pedido foi julgado procedente em sentença e com o seguinte dispositivo: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL foi desprovida e o decisum transitou em julgado em 13/04/1998. Após o trânsito em julgado, o autor requereu a intimação do Distrito Federal para apresentar as fichas financeiras dos servidores substituídos, de sorte a viabilizar a deflagração do cumprimento de sentença. Somente em 05/03/2008, o DISTRITO FEDERAL atendeu à intimação judicial e anexou aos autos uma mídia CD contendo as respectivas fichas financeiras (ID 22828890, proc. 0000805-28.1993.8.07.0001). Em agosto de 2010, foi deflagrada a fase de cumprimento de sentença, tendo o DISTRITO FEDERAL apresentado embargos à execução. Na ocasião sustentou a prescrição, compensação de valores já devolvidos e excesso de execução. A prejudicial de prescrição foi rejeitada por decisão proferida aos 02/03/2011, e confirmada em sede de agravo de instrumento, por acórdão nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA DEMORA DO ENTE PÚBLICO NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 4o DA LEI 20.910/32. Dispõe o Decreto no 20.910/32, em seu art. 4o, que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiver as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Em sede de cumprimento de sentença, havendo o Distrito Federal, após intimação pessoal para tanto, demorado a fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, reputa-se suspenso o prazo prescricional de cinco anos no período, tornando a transcorrer apenas a partir da apresentação dos documentos pelo ente público. (Acórdão 502204, 20110020056342AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 9/5/2011. Pág.: 111) Deste acórdão, foi interposto Recurso Especial, que ficou retido nos autos e ainda não foi julgado. Posteriormente, a agravada requereu o destacamento de seu crédito, desistiu da execução coletiva e ajuizou o presente cumprimento individual de sentença coletiva. O novo feito foi distribuído em 27/07/2020. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL reiterou a prejudicial de prescrição sob dois fundamentos: primeiramente, pelo decurso de mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença e o requerimento da execução coletiva, argumento que já havia sido rejeitado em sede de embargos à execução, confirmado pelo acórdão supra, mas ainda sujeito ao julgamento do recurso especial. De outra sorte, reiterou a alegação de prescrição pelo decurso de mais de dois anos e meio (metade do prazo prescricional) entre a citação para a execução coletiva e o requerimento do cumprimento individual de sentença. Quanto ao primeiro fundamento, há que se consignar que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública". 2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão executória. 3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença. (REsp 1273643/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013) Igualmente em precedente qualificado, o STJ também firmou a tese de que o termo a quo da prescrição para execução individual da sentença coletiva é o respectivo trânsito em julgado (Tema 877): ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO SINGULAR. INÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA COLETIVA. DESNECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA DE QUE TRATA O ART. 94 DO CDC. TESE FIRMADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO CASO CONCRETO. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não há que se confundir entre julgado contrário aos interesses da parte e inexistência de prestação jurisdicional. 2. O Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou ação civil pública ao propósito de assegurar a revisão de pensões por morte em favor de pessoas hipossuficientes, saindo-se vencedor na demanda. Após a divulgação da sentença na mídia, em 13/4/2010, Elsa Pipino Maciel promoveu ação de execução contra o Estado. 3. O acórdão recorrido declarou prescrita a execução individual da sentença coletiva, proposta em maio de 2010, assentando que o termo inicial do prazo de prescrição de 5 (cinco) anos seria a data da publicação dos editais em 10 e 11 de abril de 2002, a fim de viabilizar a habilitação dos interessados no procedimento executivo. 4. A exequente alega a existência de contrariedade ao art. 94 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o marco inicial da prescrição deve ser contado a partir da publicidade efetiva da sentença, sob pena de tornar inócua a finalidade da ação civil pública. 5. Também o Ministério Público Estadual assevera a necessidade de aplicação do art. 94 do CDC ao caso, ressaltando que o instrumento para se dar amplo conhecimento da decisão coletiva não é o diário oficial - como estabelecido pelo Tribunal paranaense -, mas a divulgação pelos meios de comunicação de massa. 6. O art. 94 do Código de Defesa do Consumidor disciplina a hipótese de divulgação da notícia da propositura da ação coletiva, para que eventuais interessados possam intervir no processo ou acompanhar seu trâmite, nada estabelecendo, porém, quanto à divulgação do resultado do julgamento. Logo, a invocação do dispositivo em tela não tem pertinência com a definição do início do prazo prescricional para o ajuizamento da execução singular. 7. Note-se, ainda, que o art. 96 do CDC - cujo teor original era "Transitada em julgado a sentença condenatória, será publicado edital, observado o disposto no art. 93" - foi objeto de veto pela Presidência da República, o que torna infrutífero o esforço de interpretação analógica realizado pela Corte estadual, ante a impossibilidade de o Poder Judiciário, qual legislador ordinário, derrubar o veto presidencial ou, eventualmente, corrigir erro formal porventura existente na norma. 8. Em que pese o caráter social que se busca tutelar nas ações coletivas, não se afigura possível suprir a ausência de previsão legal de ampla divulgação midiática do teor da sentença, sem romper a harmonia entre os Poderes. 9. Fincada a inaplicabilidade do CDC à hipótese, deve-se firmar a tese repetitiva no sentido de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90. 10. Embora não tenha sido o tema repetitivo definido no REsp 1.273.643/PR, essa foi a premissa do julgamento do caso concreto naquele feito. 11. Em outros julgados do STJ, encontram-se, também, pronunciamentos na direção de que o termo a quo da prescrição para que se possa aforar execução individual de sentença coletiva é o trânsito em julgado, sem qualquer ressalva à necessidade de efetivar medida análoga à do art. 94 do CDC: AgRg no AgRg no REsp 1.169.126/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/2/2015; AgRg no REsp 1.175.018/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1o/7/2014; AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/2/2014; EDcl no REsp 1.313.062/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 5/9/2013. 12. Considerando o lapso transcorrido entre abril de 2002 (data dos editais publicados no diário oficial, dando ciência do trânsito em julgado da sentença aos interessados na execução) e maio de 2010 (data do ajuizamento do feito executivo) é imperativo reconhecer, no caso concreto, a prescrição. 13. Incidência da Súmula 83/STJ, que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 14. Recursos especiais não providos. Acórdão submetido ao regime estatuído pelo art. 543-C do CPC e Resolução STJ 8/2008. (REsp 1388000/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 12/04/2016) Lado outro, ainda que se considere que a propositura do pedido de cumprimento coletivo tenha interrompido a prescrição para os beneficiários, esta interrupção não se estende a eventual pretensão de ajuizamento da execução individual, conforme também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APLICAÇÃO DOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA RESP 1.388.000/PR. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. OPÇÃO DA PARTE EM NÃO AGUARDAR O DESFECHO DA AÇÃO COLETIVA. EFEITOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 203 DO CC E 104 DO CDC. INTERRUPÇÃO PELA AÇÃO COLETIVA APENAS DO FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS CONTADA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. Inicialmente, percebe-se prima facie que não se aplica ao caso o disposto no REsp 1.388.000/PR, julgado na sistemática dos recursos representativos de controvérsia. Naquele julgado ficou definido que o termo a quo da prescrição para que se possa aforar execução individual de sentença coletiva é o trânsito do decisum coletivo. O punctum dolens no presente processo, contudo, não diz respeito à execução de sentença coletiva, mas à opção feita pelo potencial beneficiário do litígio coletivo em iniciar Ação Individual antes do desfecho da Ação Coletiva. 2. Extrai-se do acórdão vergastado que o Tribunal de origem reconheceu a interrupção do prazo prescricional das prestações previdenciárias vencidas, eventualmente devidas, em razão do ajuizamento da Ação Civil Pública 0004911- 28.2011.4.03.6183, perante a 1a Vara Federal Previdenciária de São Paulo, em 5/5/2011. Estabeleceu, outrossim, que o termo inicial para o pagamento de tais prestações deve ser contado do ajuizamento da Ação Civil Pública, e não da Ação Individual ajuizada posteriormente à referida Ação Coletiva. 3. Com efeito, o ajuizamento de Ação Civil Pública interrompe o prazo para o ajuizamento de Ação Individual que apresente identidade de objeto, pois o não ajuizamento da Ação Individual não pode ser tido como inércia ou desinteresse em demandar, passível de sofrer os efeitos da prescrição, mas sim como atitude consentânea e compatível com o sistema do processo coletivo. 4. Ocorre que a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da Ação Coletiva se refere à discussão de fundo de direito (natureza declaratória), razão pela qual, in casu, não se está ignorando o disposto no art. 203 do Código Civil, mas interpretando-o em harmonia com o Código de Defesa do Consumidor, mormente com o art. 104 da Lei Consumerista. 5. Quanto ao prazo prescricional nas relações jurídicas de trato sucessivo, na qual o que se busca é o pagamento do direito reclamado na Ação Coletiva, a interrupção da prescrição relativa às prestações vencidas dependerá da opção do potencial beneficiário do litígio coletivo em aguardar o desfecho da Ação Coletiva para, oportunamente, executá-la. 6. Nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que ajuizar Ação Individual poderá aproveitar eventuais benefícios resultantes da coisa julgada a ser formada na demanda coletiva, desde que postule a suspensão daquela no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da Ação Coletiva, até o julgamento do litígio de massa (AgInt no REsp 1.425.712/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/6/2017, DJe 7/8/2017). 7. Se a Ação Individual é anterior ao ajuizamento da Ação Coletiva, mister que a parte autora pleiteie a suspensão de seu processo no prazo legal, sob pena de não se beneficiar do resultado da Ação Coletiva. Da mesma forma, abdica dos efeitos da sentença coletiva a parte que resolve dar início e prosseguimento a uma Ação Ordinária Individual sem aguardar o desfecho da Ação Coletiva com identidade de objeto. 8. Conquanto interrompido pela Ação Coletiva o prazo prescricional relativo à discussão do fundo de direito, a opção da parte em iniciar e dar sequência à Ação Ordinária Individual, posteriormente ao ajuizamento da Ação Coletiva e antes de seu trânsito em julgado, torna o feito individual processualmente autônomo e independente do litígio coletivo, fato esse que desloca o termo inicial da prescrição das prestações vencidas para o momento do ajuizamento da Ação Individual. 9. Na situação em que o potencial beneficiário da sentença coletiva opta por ajuizar e dar prosseguimento à Ação Ordinária Individual - em vez de aguardar o fim da Ação Coletiva para então executá-la -, o termo inicial prescricional de eventuais prestações vencidas é o momento do ajuizamento da Ação Ordinária Individual, sendo forçoso interpretar sistematicamente os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (art. 104) e do Código Civil (art. 203). 10. No caso dos autos, o potencial beneficiário da sentença coletiva, antes do desfecho do litígio de massa, deu início a uma Ação Individual, pretendendo, contudo, fazer retroagir a prescrição das prestações devidas à data do ajuizamento da Ação Coletiva. A opção do referido beneficiário em não aguardar o desfecho do feito coletivo, todavia, tornou a Ação Individual autônoma e independente do litígio coletivo, daí por que, in casu, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da Ação Individual, e não da Ação Coletiva. 11. Recurso Especial provido. (REsp 1767331/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 16/11/2018) PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APLICAÇÃO DOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. DECADÊNCIA. ART. 103, CAPUT, DA LEI 8.213/1991. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Trata-se de Recurso Especial questionando a aplicação dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 a benefícios concedidos anteriormente à vigência de tais normas. 2. O escopo do prazo decadencial da Lei 8.213/1991 é o ato de concessão do benefício previdenciário, que pode resultar em deferimento ou indeferimento da prestação previdenciária almejada, consoante se denota dos termos iniciais de contagem do prazo constantes no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991. 3. Por ato de concessão deve-se entender toda manifestação exarada pela autarquia previdenciária sobre o pedido administrativo de benefício previdenciário e as circunstâncias fático-jurídicas envolvidas no ato, como as relativas aos requisitos e aos critérios de cálculo do benefício, do que pode resultar o deferimento ou indeferimento do pleito. 4. A pretensão veiculada na presente ação consiste na revisão das prestações mensais pagas após a concessão do benefício para fazer incidir os novos tetos dos salários de benefício, e não do ato administrativo que analisou o pedido da prestação previdenciária. Por conseguinte, não incide a decadência prevista no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 nas pretensões de aplicação dos tetos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 a benefícios previdenciários concedidos antes dos citados marcos legais, pois consubstanciam mera revisão das prestações mensais supervenientes ao ato de concessão. 5. Não se aplica, na hipótese, a matéria decidida no REsp 1.309.529/PR e no REsp 1.326.114/SC, sob o rito do art. 543-C do CPC, pois naqueles casos o pressuposto, que aqui é afastado, é que a revisão pretendida se refira ao próprio ato de concessão. 6. A citação válida no processo coletivo interrompe o prazo prescricional para propositura da Ação individual. A Ação Individual, contudo, é autônoma e independente da Ação Coletiva, sobretudo porque, in casu, não se tem notícia de que houve o pedido de suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da Ação Coletiva, conforme dispõe o artigo 104 do CDC. 7. O acórdão merece reforma quanto ao lustro prescricional, uma vez que a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da presente Ação Individual, nos termos da Súmula 85/STJ. Nesse sentido: AgRg no REsp 1559883/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/05/2016. 8. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1647686/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017) Ou seja, tendo a parte optado por desistir do processo coletivo e ajuizado execução individual, esta nova ação é processualmente autônoma do processo anterior, não se estenderia à pretensão do agravado as decisões proferidas na execução coletiva, nem os efeitos de seu ajuizamento, tal como a interrupção da prescrição. Somente no caso de haver discussão acerca de eventual legitimidade do sindicato para a execução coletiva se admitiria a suspensão do prazo prescricional, voltando a fluir após a decisão definitiva acerca da questão processual. Neste sentido: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 1. Insiste a União, nas razões do agravo interno, que houve o transcurso do prazo prescricional à pretensão executória das partes agravadas, afirmando que o prazo prescricional para a propositura da ação executiva se inicia com o efetivo trânsito em julgado da sentença proferida na ação de conhecimento e que a discussão em relação aos critérios de execução individual do julgado não tem o condão de suspender, interromper ou estender o prazo prescricional, por ausência de previsão legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou orientação segundo o qual, "enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva" (REsp 1.343.213/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15/10/2012). Precedentes: AgInt no REsp 1.456.474/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 20/2/2020; AgInt no AREsp 1.357.181/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/8/2019; REsp 1.725.314/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2018. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1593684/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020) Mas essa não é a hipótese dos autos, em que não se controverte a legitimidade do sindicato enquanto substituto processual, mas sim a própria agravada optou por desistir da ação coletiva e requerer o cumprimento individual da sentença. Por fim, o DISTRITO FEDERAL sustentou excesso de execução, porque a agravada teria calculado a restituição da contribuição previdenciária cobrada em alíquota superior a 6% (seis por cento) pelo período de 01/01/1992 até 30/06/1999. Porém, a sentença reconheceu o direito à restituição dos valores cobrados a maior em decorrência da inconstitucionalidade da Lei 8.162/91, que teve vigência somente até outubro de 1993, quando sobreveio a Lei 8.688/93, que teria instituído a nova alíquota. Neste sentido, já decidiu esta corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PARA ORDEM NO FEITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. DECOTE DEVIDO. JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cumprimento individual de Sentença Coletiva proferida nos autos número 15.106/93 (número 0000805-28.1993.8.07.0001). Título formado contra a antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal. 2. As divergências administrativas e anseios dos credores substituídos transformaram-se em inúmeros pedidos de representação individual por advogado particular diferente do advogado sindical, fato que levou o d. Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública a proferir decisão possibilitando a distribuição dos pedidos individuais de forma aleatória, em demanda própria, diante da complexidade da demanda e do enorme número de substituídos. Prescrição afastada, porquanto a distribuição decorre de determinação judicial. 2.1 Por outro lado, o Cumprimento de Sentença Coletivo ainda não foi satisfeito, de modo que não transcorre o curso do prazo prescricional. 3. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva determinou a devolução dos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei número 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, a Lei número 8.688/1993, aplicável para os servidores distritais. Excesso de execução comprovado. Decote do excesso. 4. Os juros moratórios devem corresponder ao título executivo judicial, qual seja, meio por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado. Em relação à correção monetária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo no. 1.495.146/MG (Tema 905), observando-se a impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC com outros índices. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1297768, 07082951820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo a exequente pleiteado a restituição por valores cobrados com fundamento supostamente diferente daquele constante do título judicial, em especial por lei posterior, afiguraria plausível a tese do excesso de execução e para suspender o levantamento de eventual parcela referente a aplicação de índice fixado em lei posterior e que não retrataria aquele estabelecido no título judicial. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se apresentam em parte, conforme fundamentos supra, pondo-se o seu deferimento parcial, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do cumprimento individual do título judicial até julgamento definitivo pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator